Tribunal: TJDFT
Processo: 0718422-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL. RECEBIMENTO DE MERCADORIA. PROVA TESTEMUNHAL. RELAÇÃO COMERCIAL BASEADA NA CONFIANÇA. EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Extrai-se dos autos que existia entre as partes uma relação comercial antiga, recorrente e pautada na confiança que ambas as partes nutriam uma pela outra.
2. A prova testemunhal e os documentos constantes dos autos demonstraram a existência do negócio jurídico e da dívida contraída com autor/apelado.
3. Apelação conhecida e não provida.